Tribunal: TJDFT
Processo: 0007080-61.2005.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. TERCEIRO INTERESSADO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. MATÉRIA PRECLUSA. RESERVA DE BENS. CREDOR. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso em análise já é dotado de duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no § 1o do art. 1.012 do CPC, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. 1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo não merece conhecimento.
2. A decisão que, de fato, poderia ensejar irresignação quanto à exigibilidade de expedição de alvará para transferência do imóvel encontra-se preclusa em face da inércia da parte. 2.1. Verifica-se operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. Intimado a se manifestar a respeito da subsistência de interesse no exame do esboço de partilha, o credor noticiou estar ciente do esboço de partilha, declarando não haver nada mais a opor ou a requer quanto ao prosseguimento do feito, apresentando, inclusive, certidão negativa de débito em nome do espólio. 3.1. Entende-se que este era o momento adequado para o credor apresentar o título judicial que lhe confere a condição de credor do espólio. 3.2. O credor não apontou a existência de crédito em favor do espólio, não havendo que se falar em retificação do plano de partilha. 3.3. Havendo interesse, o credor deverá intentar pedido próprio por meio de ação judicial cabível, a ser distribuído perante o Juízo competente, tendo em vista que restou consignado no decisum recorrido a ressalva do direito de terceiros.
4. Sentença mantida.